Tribunal: TJBA
Processo: 0005328-94.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005328-94.2010.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSMAR GERMANO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
REGINALDO DA SILVA GOMES

APELADO: JOSE BARBOSA LEAL FILHO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THAINE FRANCE FIGUEIREDO LEAL, ANA CAROLINA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE ROSA DE SOUZA, GIZANIA ALVES NUNES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ CONSTATADO EM PRONTUÁRIO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos formulados por ciclista atropelado em estrada rural. O juízo de origem reconheceu a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, fundamentada no estado de embriaguez do autor e em sua manobra imprudente de invasão da pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: i) preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, ante o encerramento da instrução sem resposta de ofício do órgão de trânsito sobre a propriedade do veículo; ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para atestar a embriaguez da vítima e a dinâmica do acidente; e, iii) definir se a conduta do autor configura excludente de nexo causal capaz de afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência considerada irrelevante pelo magistrado, destinatário final da prova, nos termos do art. 370 do CPC. A apuração da propriedade registral do automóvel torna-se despicienda quando a excludente de responsabilidade no mérito afasta o próprio ato ilícito do condutor .

4. O prontuário médico hospitalar que registra diagnósticos de "alcoolismo" e "abstinência alcoólica", elaborado por profissionais imparciais no momento do atendimento de urgência, goza de presunção de veracidade e constitui prova técnica idônea do estado etílico da vítima.

5. A prova testemunhal uníssona, ao relatar o odor etílico e a manobra abrupta e imprevisível do ciclista que ingressa na pista de rolamento e colide contra a lateral do veículo, confirma a culpa exclusiva da vítima.

6. Inexistindo prova de excesso de velocidade ou conduta imprudente do motorista, o rompimento do nexo de causalidade pela conduta temerária da própria vítima impede a responsabilização civil dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
apelação nº

0005328-94.2010.8.05.0146
, em que figuram como apelante
OSMAR GERMANO DE ALMEIDA
, representado por sua curadora,
ALZIRA HERMINIA DA SILVA,
e, como apelados,
JOSE BARBOSA LEAL FILHO LTDA E OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.